Tribunal: STF
Processo: HC 260360
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriana Bispo da Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Em sua razões, a defesa sustenta excesso de prazo para julgamento do RHC 216.015 interposto no Superior Tribunal de Justiça, bem como necessidade de “substituir a prisão preventiva decretada por prisão domiciliar” por ser mãe de filho menor de 12 anos.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o RHC foi recebido em 14/05/2025 e, no dia seguinte, foi remetido ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer. Estando atualmente pendente de retorno dos autos, de modo que sequer consta a interposição de eventual petição na origem discutindo eventual excesso de prazo para apreciação das alegações.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do RHC 216.015 no Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda, quanto às demais alegações, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Finalmente, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É que, quanto a possibilidade de prisão domiciliar, conforme bem ressaltado pelo tribunal de origem, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não merece acolhimento porque ela se encontra foragida, situação que contraindica a concessão da prisão domiciliar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente